Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700338-60.2025.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCINEIDE SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em desfavor de LUCINEIDE SILVA DO NASCIMENTO, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Falta à Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. O Recorrente foi intimado para regularizar sua representação processual (ID 73119353). Todavia, permaneceu inerte, consoante certidão de ID 73630359. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator